Tribunal: STF
Processo: HC 234892
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONALDO LOPES RODRIGUES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.23.248638-1/000.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, tendo sido negado o pedido de trabalho externo em razão da falta de assinatura imediata do empregador na Carteira de Trabalho e Previdência Social.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que ‘o apenado encontra-se no regime semiaberto e possui preenchidos os critérios objetivos e subjetivos para a concessão do trabalho externo’ (fl. 6).



    Alega que ‘estar em um estabelecimento prisional sendo que se encontra no regime semiaberto, de imediato já suporta uma medida mais grave do que aquela prevista em lei, inclusive, violando a súmula vinculante nº 56 do STF’ (fl. 6).



    Reclama que ‘conforme o despacho da julgadora da vara de execuções penais, o apenado possui a possibilidade de gozar de trabalho externo desde que preenchido os requisitos necessários, a exemplo do bom comportamento carcerário, o que de certo modo, vai ao contrario da negativa do pleito, pois mesmo preenchendo os requisitos suficientes para a autorização para o labor externo com parecer favorável do parquet, houve a negativa do direito em razão de não haver CTPS assinada de imediato’ (fls. 7/8).



    Defende que ‘a jurisprudência também aceita a aplicação do trabalho informal no regime semiaberto, vez que não há vedação legal para tal situação’ (fl. 8).



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão do direito ao trabalho externo.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 3).



    Nesta impetração, busca-se:



    “1. Concessão de medida liminar para garantir ao paciente o direito ao trabalho externo pelos termos expostos.



    2. No mérito, que seja, ao final, concedida a ordem, ratificando a liminar, julgando totalmente procedente o presente Writ.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator